Tribunal: TJDFT
Processo: 0753794-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753794-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: HELENA DOS REIS MOREIRA E SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Banco Pan S.A. pretende a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que concedeu a antecipação de tutela pleiteada para determinar que o réu suspenda os descontos no valor de R$ 1.180,85 (um mil e cento e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), efetivados no contracheque da parte autora a título de parcelas de empréstimo, até a decisão de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). O agravante sustenta que a multa não pode ser fixada em periodicidade diária, porquanto a obrigação imposta na decisão agravada, de suspender os descontos na remuneração da agravada, é mensal. Aduz que a multa imposta importará em enriquecimento ilícito da agravada. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada a tutela concedida e determinada a alteração da periodicidade da multa para mensal, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Na hipótese vertente, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "não sobram dúvidas quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação" – o que no caso em exame também não aconteceu. Ademais, o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada não terá o condão de abalar a higidez financeira do agravante, banco que possui patrimônio expressivo. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta ao devedor, sem que isto implique enriquecimento ilícito do credor. A esse respeito, observe-se a seguinte lição de Nelson Nery Júnior, verbis: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nery Jr., Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 11a Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 702.). Na hipótese vertente, a multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em primeira análise, atende razoavelmente aos parâmetros referidos, podendo a sua redução caracterizar um incentivo ou, pelo menos, uma facilitação para o descumprimento da obrigação. Além disso, em princípio, a periodicidade deve ser diária, porque a cada dia que o agravante deixa de realizar a suspensão dos descontos parece configurar-se um novo descumprimento da obrigação provisória fixada na decisão agravada. Isso é o suficiente para reconhecer a ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator